Tribunal: TJSP
Processo: 2164988-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - ICMS - Energia elétrica – TUST e TUSD – R. decisão que indeferiu a liminar – Pretensão de reforma - Possibilidade - Matéria que se encontra em análise pelo C. STJ, afetada em recurso repetitivo (Tema 986) – Suspensão dos processos que não obsta a apreciação de liminar - Presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar – Fumus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - ICMS - Energia elétrica – TUST e TUSD – R. decisão que indeferiu a liminar – Pretensão de reforma - Possibilidade - Matéria que se encontra em análise pelo C. STJ, afetada em recurso repetitivo (Tema 986) – Suspensão dos processos que não obsta a apreciação de liminar - Presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar – Fumus boni juris e periculum in mora - Inteligência do art. 300, caput, do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. Câmara de Julgamento - Reforma da r. decisão – Recurso provido.